Tribunal: TCU
Processo: 024.423/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para contratação de serviços técnicos especializados para supervisão da elaboração de projetos básico e executivo e da execução de obras rodoviárias (BR-163/SC e BR-282/SC).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 309/2025, promovida pela Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados para supervisão da elaboração de projetos básico e executivo e da execução de obras rodoviárias na BR-163/SC e BR-282/SC, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, II, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada; 9.3. comunicar esta decisão à representante e à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina; e 9.4. arquivar os autos.